Tribunal: TJDFT
Processo: 0711255-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JULIANA MENDES DE AS BECKERT contra o acórdão de ID no 64799196. Diante dos efeitos modificativos requeridos pelo Embargante, intime-se a parte Embargada, REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC/2015. Posteriormente, retornem conclusos para análise do recurso. Publique-se e intime-se.